Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-39.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005606-39.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (EMBARGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (EMBARGADO), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (EMBARGANTE), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (EMBARGANTE), CESCON, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS - ADVOGADOS - CNPJ: 04.819.279/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. ALEGADO ERRO MATERIAL PELA REITERAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO JÁ ANALISADO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAR ACÓRDÃO
.
DECLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADOS.
JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO APRECIADOS POR OCASIÃO DO PRIMEIRO JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ESCALONAMENTO DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
por ambas as partes
, contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente manejados pelo Estado
de Mato Grosso
. A
parte contrária
alega erro material consistente na duplicidade de julgamento de recurso já apreciado por anterior acórdão, o que teria gerado condenações repetidas em honorários de sucumbência. Sustenta ainda a existência de embargos da própria sociedade
que
não

não

analisados oportunamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao julgar novamente embargos de declaração já decididos por acórdão anterior, gerando efeitos jurídicos duplicados; e (
ii
) saber se houve omissão na análise de embargos de declaração interpostos pela sociedade
civil
, que postulavam a majoração de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que o acórdão de I
d
269503278 repetiu integralmente o conteúdo decisório de acórdão anterior (I
d
248308164), apreciando novamente os embargos de declaração do Estado (I
d
230489166), o que configura erro material, dada a duplicidade de julgamento e os efeitos indevidos, especialmente quanto à fixação em dobro de honorários advocatícios.

4. A anulação do acórdão repetido impõe, como consequência lógica, a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID 272602860), porquanto se voltavam contra decisão ora desconstituída.

5. Reconhecida a omissão do acórdão originário (I
d
248308164), quanto à análise dos embargos declaratórios opostos pela sociedade
civil
(I
d
252051691), que pleiteavam majoração de honorários recursais.

6. Diante da rejeição do recurso da parte vencida e da atuação da parte vencedora em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária. Aplicação da técnica de escalonamento proporcional prevista no §5º do art. 85 do CPC, com limitação do adicional a 1% sobre a faixa prevista no inciso I do §3º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos
pela sociedade civil
acolhidos para reconhecer erro material e anular o acórdão de ID 269503278.

8. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID 272602860) julgados prejudicados por perda superveniente de objeto.

9.

Embargos de declaração de I
d
252051691 acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários recursais em 1% (um ponto percentual), incidindo sobre a faixa de até 200
salários-mínimos
, conforme art. 85, §§3º, I, 5º e 11, do CPC
.

Tese de julgamento:

"1. A repetição de julgamento de embargos de declaração anteriormente decididos configura erro material e impõe a anulação do acórdão reiterado, com a consequente perda superveniente de objeto dos embargos subsequentes.

2. Verificada a omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, é cabível sua fixação com observância do escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, III; 85, §§3º, I, 5º e 11.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

e
pela
sociedade
CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS
, contra o v. acórdão de I
d
269503278, proferido por esta
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
que rejeitou os
e
mbargos de
d
eclaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso
.

O Estado de Mato Grosso
(
I
d.
272602860
)
, aduz que a decisão ora embargada apresenta vícios de omissão, por deixar de apreciar fundamentos que, segundo seu entendimento, impediriam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a parte
CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS, igualmente opõe
e
mbargos de
d
eclaração, sustentando a ocorrência de erro material, ao argumento de que o acórdão de ID 269503278 deixou de observar que os Embargos de Declaração opostos anteriormente pelo Estado de Mato Grosso (ID 230489166), já haviam sido objeto de julgamento anterior, por meio do acórdão de ID 248308164, cujo teor seria idêntico, caracterizando, segundo alega, repetição de julgamento e decisão sobre matéria já decidida, com repercussão na condenação em honorários.

Ressalta a embargante que tal vício incorre em manifesto erro material, apto a ser sanado nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, já que a dupla análise da mesma matéria – com repetição de conteúdo decisório – produziu efeitos jurídicos duplicados, como, no caso, a fixação em dobro dos honorários de sucumbência.

Regularmente intimadas, não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Já
a embargante

CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS apresentou contrarrazões às alegações do Estado de Mato Grosso, constantes no ID 276521890, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos pelo ente público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são manejados tanto pelo
Estado de Mato Grosso
(I
d
272602860), quanto por
CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS
, estes últimos com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, visando à correção de
erro material

verificado no acórdão de I
d
269503278
.

Com efeito, a parte embargante
CESCON
aponta que o acórdão ora embargado apreciou Embargos de Declaração opostos pelo Estado (I
d.
230489166),
cujo conteúdo já havia sido objeto de julgamento anterior
, por meio do I
d.
248308164, repetindo-se integralmente a análise e a conclusão.

A alegação revela-se
manifestamente procedente
.

A reiteração da decisão sobre a mesma peça recursal caracteriza hipótese de evidente
erro material
, pois há duplicidade de julgamento e produção de efeitos jurídicos indevidos — especialmente a indevida repetição de condenação em honorários sucumbenciais. Tal circunstância
deve ser corrigida
nos moldes do art. 1.022, III, do CPC.

Assim sendo,

ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS para anular o acórdão de ID 269503278
.

Por consequência lógica,
julgo PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID 272602860)
, em virtude da perda superveniente do objeto, tendo em vista a anulação do
acordão
que os apreciava.

Em razão dessa anulação,
impõe-se o enfrentamento dos

Embargos de Declaração anteriormente opostos por
CESCON
, de ID 252051691
, os quais, à época, não foram analisados pela e. Câmara
, da seguinte forma:

A parte embargante
defende
que o acórdão de ID 248308164 teria incorrido em
omissão
, ao deixar de proceder à
majoração dos honorários advocatícios recursais
, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

De fato, é pacífico o entendimento de que, diante da rejeição do recurso da parte vencida, e havendo atuação da parte vencedora no segundo grau, impõe-se a majoração dos honorários.
A omissão, portanto, está caracterizada
.

Contudo, considerando o valor elevado da causa (R$ 4.610.964,53),
restou determinada a observância à
técnica do escalonamento progressivo prevista no §5º do art. 85 do CPC
, segundo a qual, para causas de grande monta, os percentuais de honorários devem ser aplicados
de forma decrescente por faixa de valor
.

Assim,
em observância à proporcionalidade e à razoabilidade
,
limita-se a majoração recursal ao percentual de 1% (um ponto percentual)
,
incidindo exclusivamente sobre a faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC
, ou seja, até 200 (duzentos) salários mínimos.

Referido escalonamento é compatível com os princípios da
modicidade e razoabilidade da verba honorária
, preservando a coerência entre o proveito econômico e o trabalho efetivamente realizado em grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
ACOLHO os
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
CESCON
, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS – ADVOGADOS
(I
d
273113861), para

r
econhecer erro material
no acórdão de I
d
269503278 e, por consequência,
anulá-lo integralmente
, restando
prejudicados
os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (I
d
272602860),
por perda superveniente de objeto
;

Via de consequência,
CONHEÇO E ACOLHO
os Embargos de Declaração de I
d
252051691
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para
sanar omissão do acórdão de I
d
248308164
e, por conseguinte,
majorar os honorários advocatícios recursais em 1% (um ponto percentual), incidente exclusivamente sobre a faixa prevista no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC
, com fundamento no escalonamento do § 5º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025